Tribunal: STF
Processo: RE 199681
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VÍCIO DE PROCEDIMENTO -
CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. Exsurgindo do acórdão impugnado
mediante o extraordinário contradição, descabe adentrar o tema de
fundo. O vício pressupõe ataque via embargos declaratórios e,
persistindo, alegação de ofensa ao devido processo legal. Não há
como examinar, de imediato, nas razões do extraordinário, a questão
de fundo revelada na lide.